Tribunal: STF
Processo: HC 257567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Alegação de omissão e contradição na decisão agravada. O recurso cabível para sanar contradição e omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. Agravante que pretende discutir detalhes fáticos, ausentes no ato coator, para requerer o trancamento de processo penal. Providência inexistente no habeas corpus. Agravo improvido.